Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. MEIOS DE CERTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE RETIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impossibilidade de confirmar a autenticidade de assinatura eletrônica junto à plataforma autenticadora, nem por meio do upload, nem do ID e nem do Hash do documento, obsta o reconhecimento da validade das assinaturas e impede a homologação judicial do acordo na forma em que foi apresentado.
2. A ocorrência de transação entre as partes evidencia a ausência de necessidade do processamento de ação judicial, ante a realização de acordo extrajudicial entre as partes, informada pelo requerente. Caracteriza, portanto, a perda superveniente do interesse processual, nos exatos termos em que a sentença foi proferida.
3. Recurso conhecido e não provido.